Tribunal: TJPA
Processo: 0051417-49.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051417-49.2010.8.14.0301

APELANTE: FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA

APELADO: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuidam os autos de Agravo Interno na Apelação Cível

interposto, em face da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse da ação cautelar de protesto, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

2.

O Agravante sustenta que devido a ação principal não ter transitado em julgado a ação cautelar não poderia ser extinta, bem como a sua condenação em honorários de sucumbência não ser cabível.

3.

A superveniência de sentença no processo principal, acarreta a perda do objeto da ação cautelar, que tem natureza acessória e dependente, conforme disposto no art. 808, III, do CPC/1973 e art. 309, III, do CPC/2015, sendo dispensado o trânsito em julgado, nos termos dos precedentes do STJ.

4.

Assim, a decisão monocrática que extinguiu a ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, deve ser mantida, visto que a ação principal já foi julgada, perdendo-se o interesse processual na cautelar.

5.

A condenação em honorários advocatícios na ação cautelar é devida, uma vez que, havendo resistência à pretensão do autor, a ação torna-se litigiosa, aplicando-se o princípio da sucumbência. Precedentes do STJ.

6.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051417-49.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA

AGRAVADO: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por mim que reconheceu a perda superveniente do interesse da ação cautelar de protesto, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do no art. 485, VI, do CPC/2015.

Narram os autos que, a FABRICA SANTA MARIA DE OLEOS E SABOES LTDA firmou operação de aquisição de mercadorias junto a Empresa E. B. Teixeira ME., materializada pela nota fiscal nº 002027 e que constatou que a referida nota não poderia acobertar a operação comercial, haja vista a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica.

Afirma que tal fato impediu a escrituração da operação, bem como que a autora viesse a aproveitar créditos tributários, motivo pelo qual não pagou o débito.

Aduz a autora que a situação não foi regularizada e que a empresa ré RN Fomento Mercantil LTDA. PROTESTOU o boleto bancário correspondente ao valor indicado na nota fiscal.

Pugna pelo deferimento da medida cautelar visando o cancelamento do protesto.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/31.

A medida liminar foi indeferida em regime de plantão (fls. 32/33).

Citado, o réu apresentou contestação e documentos às fls. 36/76.

Agravo de instrumento (fls. 89/103), cuja liminar foi inicialmente deferida para sustar o protesto realizado (fls. 107/110) e posteriormente revogada (fls. 141/144).

Réplica às fls. 146/152.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Por estes motivos, entendo possível a realização de protesto de boleto bancário, nos exatos termos

narrados na inicial, carecendo o autor do requisito do fumus boni iuris.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por FÁBRICA SANTA MARIA DE ÓLEOS E SABÕES em face de RN FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Condeno o requerente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 03 salários mínimos atualmente vigente, nos termos do art. 85, §8º do NCPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I

Belém/PA, 26 de janeiro de 2018.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Auxiliando a 5ª Vara Cível da Capital (ID. Num. 13320982 - Pág. 4).

Opostos Embargos de Declaração no ID. Num. 13320982 - Pág. 6/7, os mesmos foram rejeitados (Num. 13320983 - Pág. 4).

Inconformada a FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 13320983 - Pág. 6/ Num. 13320986 - Pág. 1) sustentando a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, ante a (i) lícita recusa ao pagamento em virtude da ausência de emissão de nota fiscal eletrônica; (ii) a impossibilidade de protesto dos boletos bancários desacompanhado da nota fiscal idônea; (iii) a existência de vícios na duplicata.

Sustenta que, embora o Juízo tenha entendido que foi atribuído a causa valor irrisório e arbitrado a verba em 3 (três) salários-mínimos, pede a reforma da sentença para que sejam limitados ao valor atribuído a causa.

Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC.

FÁBRICA SANTA MARIA ÓLEOS E SABÃO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra que reconheceu a perda superveniente do interesse da ação cautelar de protesto, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do no art. 485, VI, do CPC/2015.

Alega a parte agravante que:

A decisão principal ainda se encontra em fase recursal
, não permitindo que se declare o trânsito em julgado até a decisão final, o que impede a extinção da ação cautelar por perda do objeto.

A sentença de primeiro grau
incorreu em erro ao proferir decisão
, pois, ao analisar os autos, observa-se que a recorrente solicitou que a empresa EB Teixeira ME sanasse a irregularidade da nota fiscal, que foi emitida de forma inidônea (nota de entrega sem valor legal).

A nota fiscal apresentada pela EB Teixeira ME
continha inconsistências, como a emissão de uma nota eletrônica com produto diverso do recebido pela recorrente (óleo de soja saturado no lugar de óleo de palmiste).

A nota apresentada no protesto foi emitida com vencimento diferente do original
, sem qualquer comunicação à recorrente, configurando protesto indevido.

A recorrente não pagou o débito devido à inidoneidade da nota fiscal
apresentada, e não apenas pelo não aproveitamento do crédito tributário.

Invoca a exceção do contrato não cumprido, argumentando que
não pode ser exigida a obrigação de uma parte enquanto a outra não cumprir a sua
. Além disso, destaca o
art. 422 do Código Civil
, que impõe a todos os contratos o dever de observância aos princípios da probidade e da boa-fé.

Aponta que:

A nota fiscal n° 002027 utilizada no protesto
era inidônea, emitida em formato físico (inválido), enquanto a legislação já exigia a emissão de nota fiscal eletrônica.

Houve uma confusão de datas de vencimento
, o que compromete a validade dos documentos apresentados pela EB Teixeira ME.

A empresa EB Teixeira ME emitiu uma nota fiscal eletrônica dois meses após a venda do produto
e, de maneira curiosa, com descrição de produto divergente do realmente vendido, o que evidenciaria a má-fé da empresa.

Por fim, a agravante destaca que a decisão monocrática
não deveria ter condenado novamente ao pagamento de honorários advocatícios
, considerando que essa condenação já foi imposta na ação principal.

Por fim, requer a
reforma da decisão monocrática
, para que seja julgada procedente a ação cautelar, condenando a agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Caso não seja reformada a decisão integralmente, que
seja afastada a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar
, uma vez que já foram aplicados na ação principal.

Sem contrarrazões (ID. 19479814 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A ação cautelar tem vinculação com o processo principal que pretende resguardar, ou seja, possui natureza acessória e dependente, cuja eficácia cessa com a extinção da ação principal, nos termos do disposto no art. 808, inciso III do CPC/1973, vigente na data da propositura da presente ação e da sentença, tendo como correspondente o art. 309, inciso III, do CPC/2015.

Eis a redação:

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

(...)

III se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

Consultando o sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que a ação principal (Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Indenização por Danos Morais n.º 0017728-77.2011.8.14.0301) já se encontra julgada, contendo o seguinte dispositivo:

Sentença:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
FÁBRICA SANTA MARIA DE ÓLEOS E SABÕES
em face de
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Condeno ainda a requerente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 03 salário mínimo atualmente vigente, nos termos do art. 85, §8º do NCPC.

Em contrapartida, julgo PROCEDENTE a reconvenção ofertada por
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face de
FÁBRICA SANTA MARIA DE ÓLEOS E SABÕES
para condená-la ao pagamento da quantia materializada na duplicata de fls. 77, com correção monetária desde o vencimento e juros desde a citação.

Condeno a requerente/reconvinda, ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I

Belém/PA, 26 de janeiro de 2018.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Auxiliando a 5ª Vara Cível da Capital.

(
Id. Num. 16770198 - Pág. 5/Num. 16770201 - Pág. 1
)

Decisão monocrática

(...)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios da ação principal e da reconvenção em favor da R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP para 20% sobre o valor atribuído a causa (ação principal) e 20% sobre o valor da condenação (reconvenção) , nos termos do 85, §11, do CPC.

Traslade-se a cópia desta decisão, para os autos da Apelação Cível n. 0051417-49.2010.8.14.0301.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(
Id. Num. 18124107
)

Assim, uma vez decidido o processo principal, extingue-se a ação cautelar por perda superveniente do objeto desta, nos termos do mencionado art. 808, III, do CPC/73.

Sobre o tema:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 O julgamento do processo principal impõe a extinção da cautelar ajuizada com a finalidade de resguardar o resultado do primeiro, a teor do art. 808, III, do CPC/1973. Ausência do interesse jurídico para a tutela cautelar (STJ; AgRg-MS 20.494; Proc. 2013/0330613-7; DF; Corte Especial; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/04/2014). 2 Decisão mantida. (TJCE Agravo 0180528-67.2012.8.06.0001, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, publicação 21/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a superveniência de sentença de mérito no feito principal, proferida em cognição exauriente, acarreta a perda de objeto da medida cautela r, de natureza provisória e sempre dependente da ação principal.

2. A tutela cautelar não amplia o objeto litigioso, mas, tão somente, busca conservar a utilidade prática do resultado que se obterá com o acolhimento do pedido na ação principal.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1340239/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR - JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - Julgada a ação principal subjacente à medida cautelar, há a perda superveniente do objeto desta, nos termos do art. 808, inc. III, do CPC de 1973. (TJMG - Apelação Cível 1.0271.16.001629-8/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da sumula em 10/12/2018)

Ementa: AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL ACOLHIDO EM PARTE MÍNIMA PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO CAUTELAR MANTIDA. A extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, acarreta a extinção da medida cautelar incidental por perda do objeto . Neste sodalício, por força do recurso de apelação intentado nos autos da ação principal (ação revisional nº 0692953-89.2000.8.06.0001), a sentença de improcedência teve reforma mínima, ao acolher-se, apenas, o pedido de exclusão da cláusula de capitalização mensal, se existente no contrato em disputa, a ser constatada em sede de liquidação de sentença. Precedentes do STJ. Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida. (TJCE Apelação 0592675-80.2000.8.06.0001, Rel. Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4ª Câmara Direito Privado, publicação em 12/12/2018)

Oportuno citar que o reconhecimento da perda do objeto da cautelar sequer depende do trânsito em julgado da decisão que julga o feito principal.

Com efeito, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial - EREsp 1043487/SP, sob a Relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, unificou os entendimentos divergentes existentes naquela Corte de modo a prevalecer a tese segundo a qual "A cessação da eficácia, em casos tais, independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo".

Importa citar a ementa do aludido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. AÇÃO PRINCIPALJULGADA IMPROCEDENTE. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA.
DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. A Primeira Seção desta Corte, interpretando o disposto no art. 808, III, do CPC, já se manifestou no sentido de que a cessação daeficácia da medida cautelar independe do trânsito em julgado da açãoprincipal. Precedente: EREsp 1043487/SP, Rel. Min. Teori AlbinoZavascki, Primeira Seção, DJe de 14.6.2011. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 29381 RJ 2011/0171636-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2011)

No mesmo sentido:

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR QUE DEVE CESSAR SEUS EFEITOS. ART. 808, III, DO CPC DE 1973. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I Cuidase de Apelação Cível interposta por C.A. COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos de Ação Cautelar Inominada, em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. II -O processo cautelar visa assegurar os interesses da parte requerente de modo a garantir o proveito útil da ação principal, decorrendo disso indubitável função subsidiária (art. 796 do CPC/1973), não tendo por objetivo antecipar a solução da ação principal ou satisfazer o direito material evocado na ação principal, mas conferir segurança ao requerente de que não será frustrado o seu direito até o desfecho da ação principal. III - Nos termos do artigo 808, III, do CPC/73, cessa a eficácia da medida cautelar "se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito", destacando-se que a cessação da eficácia, em tais hipóteses, independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo, especialmente quando a providência requerida como cautelar tem típica natureza antecipatória. IV - No caso em apreço, observa-se que a autora/ora apelante propôs a ação cautelar, buscando as providências citadas e, sob esse prisma, tendo a ação principal sido julgada improcedente, como se vê dos autos do processo digital nº 0066776-64.2005.8.06.0001, verifica-se que a presente medida cautelar perde a sua eficácia. V Recurso de apelação conhecido mas não provido.

(Apelação nº 0055193-82.2005.8.06.0001; TJCE - 4ª Câmara de Direito Privado; Relator (a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 6ª Vara Cível; Data do julgamento: 05/05/2020; Data de registro: 05/05/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL MEDIANTE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO NA ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PERDA DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que o recurso apresentado no feito principal é dotado de efeito meramente devolutivo. Incidência da Súmula 283/STF. 2. "Nos termos do artigo 808, III do CPC, 'cessa a eficácia da medida cautelar (...) se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito'. A cessação da eficácia, em casos tais, independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo , especialmente quando a providência requerida como cautelar tem típica natureza antecipatória. Entendimento contrário importaria, na prática, a conferir efeito suspensivo a todos os recursos, inclusive ao especial e ao extraordinário, que vierem a ser interpostos contra sentenças e acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo principal" (EREsp 1.043.487/SP, Rel. Mi. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 14/6/2011).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO O PROCESSO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR. PERDA DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos a embargos de declaração sobrevém como resultado da presença de omissão, obscuridade ou contradição a serem corrigidas no acórdão embargado. 2. Na sessão do dia 8/6/11, após o julgamento destes embargos de divergência, a Primeira Seção modificou o seu entendimento para conhecer da divergência e acolher os embargos opostos no REsp 1.043.487/SP, no sentido de que "a extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, implica cessação da eficácia da medida cautelar, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal". 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl nos EREsp 876.595/BA, Rel. Ministro ARNALDO 5 Tribunal de Justiça de Minas Gerais ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/07/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA CAUTELAR. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 808, III, do CPC, a extinção do processo principal, com ou sem resolução de mérito, faz cessar a eficácia da medida cautelar, independentemente do trânsito em julgado da sentença extintiva da demanda . Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1252849/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 17/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO APELO NOBRE.

1. O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal .

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1616159/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)

Assim, demonstrado que a consequência do julgamento da Ação Principal é o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, a sentença deve ser reforma, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação da parte autos ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
porque a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, uma vez proposta a Ação Cautelar e, em havendo resistência à pretensão do autor, a cautelar torna-se litigiosa, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios pela parte vencida, por força do princípio da sucumbência, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. 1. O STJ entende que "são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu" (REsp 1.252.580/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe 19/9/2011). 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1731242 SP 2018/0043795-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. CONTESTAÇÃO. PRESENÇA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, uma vez proposta a Ação Cautelar e, em havendo resistência à pretensão do autor, a cautelar torna-se litigiosa, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios pela parte vencida, por força do princípio da sucumbência. 3. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1696772 SP 2017/0195918-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. 1. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, pois, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais. O afastamento da condenação apenas se justifica quando inexistente litigiosidade. Precedentes. 2. No caso, pretende a recorrida, com a cautelar, o reconhecimento do direito à compensação de suposto indébito, relativo à multa e juros moratórios, ocorrido em parcelamento apesar de ocorrida denúncia espontânea. Essa pretensão foi resistida, além de reconhecida a inadequação do procedimento cautelar para esse propósito. 3. Vencido o autor, impõe-se o restabelecimento desse ônus sucumbencial nos termos da sentença. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1465951 SP 2014/0150501-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017)

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024